Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-80.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009792-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.280.697/0001-40 (EMBARGANTE), FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA - CPF: 090.951.361-91 (EMBARGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), MARIA MADALENA HRUSCHKA - CPF: 469.165.471-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDINALDO DA PENHA MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MAURO EHRET (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

O aresto invectivado não carrega vício de omissão pois consta, de modo claro e bem fundamentado, que o cômputo do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento decorre da publicação da decisão
a quo
no Diário da Justiça Eletrônico.

Tendo em vista a regra do art. 1.025 do CPC, não há necessidade de opor Embargos de Declaração para prequestionar a matéria pois,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1009792-80.2020.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Vitória Soluções Ambientais Ltda.
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo Interno apresentado.

A Embargante alega que o aresto incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese recursal defendida pela empresa, ou seja, aplicação do art. 564 do CPC.

Frisa que o “equívoco” no julgamento é ter considerado o mandado de citação e intimação (ID. 24656264) para comparecer à audiência de justificação como correspondente à citação para os fins previsto no art. 238 do NCPC.

Defende, também, a omissão na análise da tese referente aos registros efetuados pelo sistema PJE, especificamente o registro dos prazos para a manifestação das partes.

Sustenta, com isso, que o Agravo de Instrumento foi interposto de forma tempestiva e, portanto, deve ser recebido por esta Corte.

Firme nesses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios. Ao ensejo, prequestiona a matéria.

Contraminuta sob o Id. 73179468.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Vitória Soluções Ambientais Ltda. ME
interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização
n.º 1038676-98.2017.8.11.0041, deferiu o pedido de reintegração de posse formulado por
Francisco Cavalcante Pessoa
, representado por sua curadora Maria Madelana Hruschka.

Por meio decisão monocrática, não conheci do Recurso, por ter sido manejado fora do prazo legal,
verbis:

[...] Do manuseio dos autos, verifica-se que este Agravo de Instrumento não ultrapassa o Juízo de admissibilidade.

Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso à Instância ad quem.

O art. 224, § 3.º, do mesmo Codex determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil após a publicação do decisum no Diário da Justiça Eletrônico.

A contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o artigo 219 do CPC.

Na hipótese, pelo que se verifica do Diário da Justiça Eletrônico n.º 10682 (Pág. 33 e 34), a decisão objurgada foi disponibilizada em 20/02/2020 (quinta feira) e publicada em 21/02/2020 (sexta feira).

Necessário registrar, todavia, que nos dias 24 e 25 de fevereiro o expediente do Poder Judiciário Estadual de Mato Grosso foi suspenso em razão da festividade de Carnaval (Portaria n.° 1555/2019-PRES-TJMT).

Outrossim, de acordo com o art. 9.º da Portaria Conjunta n.º 247 de 16/03/2020 e art. 4.º da Portaria Conjunta n.º 305 de 28/04/2020 deste Tribunal, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19, os prazos dos processos eletrônicos ficaram suspensos a partir de 17/03/2020, e foram retomados a partir de 04/05/2020.

Assim, consoante as normas processuais, o prazo para a interposição deste Agravo iniciou-se em 26/02/2020 (quarta feira) e terminou em 04/05/2020 (segunda feira).

Da análise da peça recursal, verifica-se que o recurso foi protocolizado em 06/05/2020, ou seja, de modo extemporâneo.

Diante do exposto, com fulcro art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, torno sem efeito a decisão liminar de ID. 41739485 e, de conseguinte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por ser intempestivo.

Irresignada, a Agravante
Vitória Soluções Ambientais Ltda.
interpôs recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Câmara Julgadora.

Renitente, a empresa opôs estes Embargos de Declaração, alegando existir omissão no aresto.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Consoante se extrai do relato exposto, a irresignação da Embargante subsiste no reconhecimento da intempestividade do recurso de agravo de instrumento apresentado.

No acórdão hostilizado, todavia, esta Relatora consignou que embora a Agravante defenda o emprego da regra do art. 1.003, § 2.º do CPC, ao caso deve ser aplicada a regra do art. 224, § 3.º do mesmo
Codex,
que prevê o início da contagem do prazo no primeiro dia útil que seguir ao da
publicação
da decisão
a quo
no Diário da Justiça Eletrônico e não aos registros dos prazos efetuados no próprio sistema PJE.

Vale pontuar, ademais, que o termo inicial para o
cômputo
do prazo recursal não foi o mandado de citação de intimação, mas sim a
publicação
na decisão combatida no DJE. Por isso, diferente do alegado pela empresa Embargante, não há falar em “equívoco” cometido no julgamento ao considerar o mandado de citação e intimação para comparecer à audiência de justificação como correspondente à citação.

Estes fundamentos estão lançados no acórdão objurgado, não evidenciando nestes Aclaratórios qualquer vício de omissão capaz de infirmar a conclusão adotada.

O que se tem, ao revés, é a renitência da Embargante em modificar o conteúdo decisório por meio de Embargos de Declaração, o que não é aceitável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012).
(TJMT. Embargos de Declaração n.º 0000095-31.2016.8.11.0020. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020)
.

É de se ressaltar, ainda, que os Embargos de Declaração tem natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

De outro vértice, já não existe necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pois
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NOVO CPC. REJULGAMENTO E PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os embargos declaratórios nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.
(TJRS. Embargos de Declaração n.º 70081028789. Relator Glênio José Wasserstein Hekman. 20.ª Câmara Cível. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).

Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021